Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, as medidas protetivas de urgência, entre as quais a suspensão da posse ou restrição do porte de armas.
2. In casu, mostra-se razoável e proporcional que a suspensão da posse e restrição do porte de armas sejam restabelecidos, nos moldes da decisão reclamada, ressalvada a autorização de posse nos limites da propriedade rural do reclamante, localizada no Estado da Bahia.
3. Reclamação criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.